Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-06.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000788-06.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CACIA VAZ DA SILVA - CPF: 344.387.931-49 (RECORRIDO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de nova ligação de energia elétrica, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por procedente a pretensão vindicada pela parte reclamante, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida;

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de danos materiais. Sobre este valor incidem: (i) correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de cada mês do prejuízo (novembro e dezembro de 2025) e (ii) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, a partir da citação;

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor incidem: (i) correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e (ii) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, a partir da citação (por se tratar de responsabilidade contratual - art. 405 do CC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, a inexistência de danos morais indenizáveis e a necessidade de adequação dos consectários legais fixados na sentença.

A Recorrida requereu a manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária pela demora na ligação de energia elétrica em unidade consumidora, bem como da existência dos danos materiais e morais reconhecidos na origem.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a fornecedora pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos evidenciam que a autora formulou sucessivos requerimentos administrativos visando à ligação da unidade consumidora, sem que o serviço fosse efetivamente disponibilizado dentro do prazo regulamentar. Igualmente demonstram que as justificativas apresentadas pela concessionária variaram ao longo do tempo, sem a comprovação de impedimento técnico concreto e insuperável apto a justificar a demora verificada.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros não merece acolhimento.

Nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, compete ao fornecedor comprovar de forma inequívoca a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. Entretanto, a recorrente não produziu prova capaz de demonstrar que a demora decorreu exclusivamente da atuação de terceiros ou de fato estranho à sua esfera de atuação.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que a consumidora permaneceu privada de serviço público essencial por período significativamente superior ao razoável, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa.

A falha na prestação do serviço encontra-se, portanto, devidamente caracterizada.

No tocante aos danos materiais, a sentença também não comporta reparos.

O contrato de locação e as mensagens juntadas aos autos demonstram que a ausência de fornecimento de energia inviabilizou a utilização comercial do imóvel, ocasionando a desistência da locatária e a consequente perda dos aluguéis correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2025.

Restaram demonstrados, assim, o prejuízo efetivamente suportado, bem como o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e os danos experimentados pela autora, legitimando a condenação ao pagamento de R$ 2.200,00 a título de lucros cessantes.

Igualmente correta a condenação por danos morais.

A energia elétrica constitui serviço essencial e indispensável ao exercício regular das atividades cotidianas e econômicas. A demora injustificada em sua disponibilização, especialmente quando prolongada e desacompanhada de justificativa plausível, ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

Na hipótese dos autos, a privação do serviço perdurou por período superior a dois meses, comprometendo a utilização do imóvel e frustrando sua exploração econômica, circunstâncias que evidenciam violação à legítima expectativa da consumidora e afronta à dignidade do usuário do serviço público.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DIREITO DO CONDUMIDOR. ENERGIA. EXCLUSÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E TROCA DE MEDIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese em que o consumidor solicitou a instalação de novo medidor, o qual só foi atendido após 40 (quarenta) dias.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de medidor de energia elétrica após a criação de nova unidade consumidora, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Tal conduta extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1081944-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Nessas situações, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, porquanto o sofrimento, a angústia e a frustração experimentados são presumidos diante da privação prolongada de serviço essencial.

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante preserva a função reparatória da indenização sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, não prospera a insurgência relativa aos consectários legais.

A sentença observou os critérios atualmente adotados para atualização monetária e incidência dos juros legais nas condenações de natureza contratual, inexistindo qualquer excesso ou afronta à legislação aplicável.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026